Tribunal: TJPA
Processo: 0804914-33.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10816 - Falsificação de documento público para fins eleitorais
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804914-33.2022.8.14.0133

APELANTE: SIDINY RAYMOND DA SILVA REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 16, §1º, INCISO IV DA LEI Nº 10.826/03 E ART. 297 DO CPB. REDUÇÃO DA PENA, EM FACE DA RECONHECIDA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, BEM COMO, DA PRIMARIEDADE DO RÉU, QUE AINDA É PAI DE FILHOS MENORES. IMPROCEDÊNCIA. REPRIMENDA JÁ FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL PELO JUÍZO
A QUO
. SÚMULA 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Analisando-se a sentença de 1º grau, observa-se que a pena-base de ambos os crimes já fora fixada em seu patamar mínimo legal, restando, inclusive, definitiva naquele
quantum.

2. Ademais, impossível a aplicação da atenuante da confissão espontânea, que fora devidamente reconhecida pelo juiz
a quo,
em obediência à Súmula 231/STJ, a qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

3. Além disso, caso entenda que merece a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e/ou a substituição por prisão domiciliar, por ser primário e possuir filhos menores, deve fazê-lo por meio de habeas corpus, impetrado perante a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do RITJPA.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por SIDINY RAYMOND DA SILVA REIS, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática dos crimes capitulados no
art. 16, §1º, inciso IV da Lei nº 10.826/03 e art.

297 do CPB
.

Narra a
denúncia,
em síntese, que no dia no dia 20.09.2022, por volta das 07h00, o acusado foi preso em flagrante, pois possuía uma arma de fogo tipo pistola, calibre .40, municiada com um carregador contendo doze munições intactas, com código de numeração suprimida, além de ter alterado uma Carteira Nacional de Habilitação, documento público verdadeiro. Segundo apurado, a Polícia Civil do Estado do Pará recebeu informações de que em um apartamento de um conjunto residencial daquele município, havia uma pessoa na posse de uma arma de fogo. Com esses dados, foram até o local e encontraram o acusado, no interior da residência, com a supracitada arma de fogo. Na ocasião, também foi encontrado, com o denunciado, uma Carteira Nacional de Habilitação, com o nome de Roberto Soares Neto, entretanto, o acusado confirmou que havia alterado o documento público verdadeiro ao inserir a sua fotografia.

Em
razões recursais
, o apelante requer a
diminuição da pena a ele fixada
– considerando a atenuante à qual faz jus, além de se tratar de pessoa primária, que possui filhos menores – com a com a
consequente substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos
.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, por ter sido, a sentença condenatória, prolatada em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo
.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O apelante requer a
diminuição da pena a ele fixada
– considerando a atenuante à qual faz jus, além de se tratar de pessoa primária, que possui filhos menores – com a com a
consequente substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos
.

Não lhe assiste razão.

O pleito de redução da pena se revela incabível.

Analisando-se a sentença de 1º grau, mais especificamente a parte atinente à dosimetria da pena do réu (fls. 251/259 dos autos), observa-se que a pena-base de ambos os delitos já fora fixada, pelo magistrado
a quo
, em seu patamar mínimo legal, restando, inclusive, definitiva naquele
quantum
.

O mesmo se diga em relação à aplicação da atenuante da confissão espontânea, que foi devidamente reconhecida pelo juiz
a quo,
o qual, todavia, deixou de aplicá-la em razão de a reprimenda ter restado fixada no patamar mínimo legal cominado ao crime de roubo, em obediência à Súmula 231/STJ, a qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Ademais, incabível a requerida substituição por penas restritivas de direitos, a teor do que dispõe o art. 44, inciso I do CPB, considerando que a pena total, após o concurso material, restou superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Além disso, caso entenda que merece a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e/ou a substituição por prisão domiciliar, por ser primário e possuir filhos menores, deve fazê-lo por meio de habeas corpus, impetrado perante a Seção de Direito Penal, órgão fracionário competente para apreciar ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

Por conseguinte, não há qualquer modificação a ser feita na pena aplicada ao apelante, eis que aplicada em obediência aos ditames legais concernentes à matéria.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO do recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença condenatória proferida pelo Juízo de 1º grau.

É o voto.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/07/2023